Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709289-26.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DANIELLE CRISTINA KALKMANN ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TESE FIXADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRANSITADO EM JULGADO. PRELIMINAR REJEITADA. LEI DISTRITAL No 5.195/2013. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO ESCALONADO. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO VALOR. CRISE FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. DESPESAS NÃO ACOBERTADAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ANO CORRESPONDENTE. INEFICÁCIA DA NORMA. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). PRINCÍPIO DA REALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há que se falar em suspensão do feito, decorrente de determinação exarada em recurso extraordinário com repercussão geral, quando já fixada a tese jurídica pelo Supremo Tribunal Federal, tendo, inclusive, o recurso paradigma já transitado em julgado. Preliminar rejeitada. 2. A eficácia social ou efetividade de uma norma jurídica diz respeito da qualidade da norma relacionada à possibilidade de produção concreta de efeitos de acordo com a presença das condições fáticas exigíveis para sua observância, espontânea ou imposta, ou para satisfação de objetivos visados. 3. Nada obstante a validade, bem como a vigência da Lei Distrital no 5.195/2013, para a sua eficácia social ou efetividade, é imprescindível perquirir se estão presentes condições fáticas que viabilizem a produção concreta de efeitos, privilegiando, assim, o princípio da realidade, consagrado nas inovações trazidas na LINDB (art. 22). 4. O artigo 169, § 1o, da Constituição Federal condiciona a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos ao preenchimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam: i) dotação na Lei Orçamentária Anual e ii) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, para a efetividade do reajuste de remuneração a servidores públicos previsto em lei, não basta a previsão unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. Precedente do STF fixado em regime de repercussão geral (Tema 864). 5. Configurada a ausência de recursos suficientes para dar efetividade ao reajuste previsto pela Lei Distrital no 5.195/2013, cujas despesas não foram acobertadas pelas dotações orçamentárias, o pleito autoral está fadado à improcedência. 6. Remessa necessária e apelação conhecidas, preliminar do Distrito Federal rejeitada e, no mérito, providas. Sentença reformada. A recorrente. após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 1o, 5o, inciso XXXVI, 23 e 37, inciso X, todos da Constituição Federal, asseverando, em síntese, que os argumentos utilizados pelo TJDFT não devem prosperar, pois desvirtuam a interpretação do tema 864 do STF. Assevera que inexiste qualquer identidade entre os casos provenientes do Distrito Federal e a questão debatida no RE 905.357/RR, sendo imperioso o reconhecimento da distinção entre eles, ou seja, as ações ajuizadas pelos servidores do Distrito Federal tem relação com aumento de vencimento por lei própria e, por serem distintos da situação do processo de Roraima, não deve ser aplicada o tema 864 que contempla apenas a discussão de revisão geral anual ao servidor público, prevista no artigo 37, X, da CF. Destaca ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade. Pede seja considerada a tese de que “a falta de dotação orçamentária tratada no RE 905.357/RR – tema 864 - somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que a lei é promulgada”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos 1o, 5o, inciso XXXVI, 23 e 37, inciso X, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedente.” (ARE 1239765 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos aludidos dispositivos constitucionais, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 5.195/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1263315, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 13/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028